Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora MARIA HILDA SANTO, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão ao fundamentar a decisão.

2. Recurso tempestivo.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. O acórdão impugnado restou suficientemente fundamentado acerca da tese suscitada, porquanto “O cumprimento de sentença deve observar o pronunciamento expresso da parte dispositiva da decisão, sob pena de violação à coisa julgada. Não constando na sentença a obrigação genérica de implemento do auxílio-transporte nos termos da legislação vigente, mas, ao contrário, prevista a obrigação de pagar valor líquido e certo, mostra-se incabível a extensão da condenação para abranger os reajustes posteriores.”. Ademais, “O dispositivo da sentença, uma vez transitado em julgado, não é objeto de alteração na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual os reajustes devem ser pleiteados em uma nova demanda, já que o valor devido a título de indenização de transporte, expressamente estabelecido em montante nominal à época da decisão, está acobertado pelo manto da coisa julgada.”. Portanto, não há omissão no acórdão.

5. Resta claro que o recorrente pretende o rejulgamento da causa, pois inconformado com seu resultado, o que é incabível por meio do recurso ora opostos.

6. Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.